Tribunal: STJ
Processo: 0000105-68.2008.8.26.0075
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1842979 - SP
(2021/0050113-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: LAIRTON GOMES GOULART
ADVOGADOS
: ANTÔNIO RULLI NETO - SP172507
WASHINGTON LUIS DA SILVA - SP358848
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JAIME FURTADO DE MELLO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: ENIO XAVIER
ADVOGADOS
: ÊNIO XAVIER - SP154158
JOSÉ ROBERTO PRIORE - SP388513
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
ART. 1.023
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de
indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos
vícios enumerados no
do
implica o não conhecimento dos
art. 1.022
CPC/2015
aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no
do mesmo
art. 1.023
diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no
recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de
. Nesse
15/3/2017)
sentido: EDcl no MS
relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de
28.073/DF,
EDcl no MS
relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira
15/8/2022;
25.797/DF,
Seção, DJe de 22/10/2021.
2. No caso, a parte embargante não aponta a existência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão embargado, demonstrando mero
inconformismo com a solução dada à lide, o que impede o conhecimento dos
embargos de declaração.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56338581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:21
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: d9224adb-2e1e-4719-acc2-afe46cff6e52

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:21
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: d9224adb-2e1e-4719-acc2-afe46cff6e52

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1842979 - SP
(2021/0050113-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: LAIRTON GOMES GOULART
ADVOGADOS
: ANTÔNIO RULLI NETO - SP172507
WASHINGTON LUIS DA SILVA - SP358848
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JAIME FURTADO DE MELLO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: ENIO XAVIER
ADVOGADOS
: ÊNIO XAVIER - SP154158
JOSÉ ROBERTO PRIORE - SP388513
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
ART. 1.023
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de
indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos
vícios enumerados no
do
implica o não conhecimento dos
art. 1.022
CPC/2015
aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no
do mesmo
art. 1.023
diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no
recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de
. Nesse
15/3/2017)
sentido: EDcl no MS
relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de
28.073/DF,
EDcl no MS
relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira
15/8/2022;
25.797/DF,
Seção, DJe de 22/10/2021.
2. No caso, a parte embargante não aponta a existência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão embargado, demonstrando mero
inconformismo com a solução dada à lide, o que impede o conhecimento dos
embargos de declaração.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55283966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:06
Código de Controle do Documento: 0308d41f-fba6-41f3-859c-64ddcc9e9626

Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos por LAIRTON GOMES GOURLART contra acórdão da Segunda Turma
deste STJ, assim ementado:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DA
REVOGAÇÃO DO
I, DA
LEI 14.230/2021.
ART. 11,
LEI 8.429/1992.
IRRELEVÂNCIA.
CONTINUIDADE
TÍPICO-NORMATIVA.
LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE.
TIPICIDADE
DA
CONDUTA
PREVISTA NO
V, DA
ALTERAÇÃO DAS
ART. 73,
LEI 9.504/1997.
PENALIDADES PREVISTAS NO
III, DA LEI DE
ART. 12,
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO DA SANÇÃO DE
SUSPENSÃO
DE
DIREITOS
POLÍTICOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em
seu bojo a rediscussão da matéria.
2. No caso dos autos, levando em consideração a legislação vigente à
época do ajuizamento da ação e a jurisprudência então dominante, não
se constata o alegado vício de omissão, tendo em vista que foram
expostos os motivos que levaram ao não provimento do agravo interno.
3. No contexto destes autos, a conduta ora em exame mantém-se típica
no
V, da
A revogação do inciso I do
da
art. 73,
Lei 9.504/1997.
art. 11
não afeta as hipóteses específicas taxativamente
Lei 8.429/1992
previstas no
da
Precedentes.
art. 73
Lei 9.504/1997.
4. Apesar da tipicidade mantida em legislação extravagante, a
alterou em benefício do réu as cominações previstas
Lei 14.230/2021
no
III, da
afastando a pena de suspensão de
art. 12,
Lei 8.429/1992,
direitos políticos. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
infringentes (fls. 1.413-1.414).

A parte embargante sustenta, em síntese, que "todos os pontos sofreram
impugnação específica, não ocorrendo na hipótese a aplicação do
-E, inciso V,
art. 21
c. c. o
parágrafo único, inciso I, todos do Regimento Interno do Superior
art. 253,
Tribunal de Justiça" (fl. 1.438).
Ainda, que "restou impugnada a não aplicabilidade da Súmula 7 deste E.
Superior Tribunal de Justiça, mostrando-se ser de rigor o conhecimento do agravo para
o prosseguimento do Recurso Especial, uma vez que presente a hipótese da alínea “a”
e da alínea “c” do inciso III, artigo 105 da Constituição Federal" (fl. 1.439).
Documento eletrônico VDA55283966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:06
Código de Controle do Documento: 0308d41f-fba6-41f3-859c-64ddcc9e9626

Defende que "o caso dos autos, contudo, merece atenção em relação a
alguns pontos, dentre eles o cerceamento de defesa ocorrido em razão de julgamento
antecipado da lide" (fl. 1.441).
Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração.
A parte embargada apresentou impugnação aos embargos de declaração
(fls. 1.507-1.515).
É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração não
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
merecem conhecimento.
Nos termos do
do CPC, "os embargos serão opostos, no prazo de
art. 1.023
5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade,
contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo".
Interpretando o referido dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que "a ausência de indicação, nas razões dos
embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022
do
implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos
CPC/2015
requisitos previstos no
do mesmo diploma legal, além de comprometer a
art. 1.023
exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do
STF" (EDcl no AgInt nos
relator Ministro João Otávio de
EAREsp 635.459/MG,
Noronha, Corte Especial, DJe de
. Nesse sentido: EDcl no MS
15/3/2017)
28.073/DF,
relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de
EDcl no MS
15/8/2022;
25.797/DF,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de 22/10/2021.
No caso, a parte embargante não aponta a existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, demonstrando mero
inconformismo com a solução dada à lide, o que impede o conhecimento dos
embargos de declaração.
Isso posto, não conheço dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55283966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:06
Código de Controle do Documento: 0308d41f-fba6-41f3-859c-64ddcc9e9626

Documento eletrônico VDA55283966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:06
Código de Controle do Documento: 0308d41f-fba6-41f3-859c-64ddcc9e9626

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.842.979 / SP
Número Registro: 2021/0050113-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001056820088260075
0750120080001059000000000
1052008
1056820088260075
682008
750120080001059000000000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENIO XAVIER
ADVOGADOS : ÊNIO XAVIER - SP154158
JOSÉ ROBERTO PRIORE - SP388513
AGRAVANTE : LAIRTON GOMES GOULART
ADVOGADOS : ANTÔNIO RULLI NETO - SP172507
WASHINGTON LUIS DA SILVA - SP358848
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JAIME FURTADO DE MELLO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LAIRTON GOMES GOULART
ADVOGADOS
: ANTÔNIO RULLI NETO - SP172507
Documento eletrônico VDA56313834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:48
Código de Controle do Documento: 346b371d-faaa-4afd-93ad-1122c8314f65

WASHINGTON LUIS DA SILVA - SP358848
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JAIME FURTADO DE MELLO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: ENIO XAVIER
ADVOGADOS
: ÊNIO XAVIER - SP154158
JOSÉ ROBERTO PRIORE - SP388513
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:48
Código de Controle do Documento: 346b371d-faaa-4afd-93ad-1122c8314f65